Tribunal: STF
Processo: Rcl 25457
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-09-11
Data de publicação: 2017-09-11

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. NÃO OCORRÊNCIA. ATO IMPUGNADO PROLATADO NO EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA SINGULAR, E NÃO POR TRIBUNAL.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.